Tribunal: TJMT
Processo: 0004080-64.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 0004080-64.2013.8.11.0003
Recorrente : MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Recorrido : ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo assim ementado (id 44742973):
“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – COHAB EXTINTA – SUCESSÃO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – INCIDÊNCIA DE TRIBUTO APÓS SUCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE - IMUNIDADE RECIPROCA TRIBUTÁRIA – PREVISÃO NA CF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ente estadual é sucessor da antiga COHAB-MT, conforme a Lei estadual no 6.763/1996, razão pela qual, incidir a imunidade tributária prevista na carta magna, o que impossibilita a cobrança do município pelo não recolhimento do IPTU.
2. A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão (aplicação “retroativa” da imunidade tributária). Recurso Extraordinário ao qual se dá provimento. (STF - RE: 599176 PR, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 05/06/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO)” (N.U 0004080-64.2013.8.11.0003, Dr. EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)).
Alega ofensa aos artigos 173, §2o, da Constituição Federal, ao argumento de que “caso seja estendida a imunidade tributária recíproca ao Recorrido haverá patente violação aos princípios da isonomia, da livre concorrência e do livre exercício de atividade profissional, já que as demais empresas privadas que exercem, por exemplo, o ramo da construção civil, serão prejudicados diante da obrigatoriedade da irradiação de tributos sobre seus bens e serviços”.
Aduz, ainda, que pretende a reforma do aresto para “a não aplicabilidade da imunidade tributária, na cobrança de IPTU, em razão da caracterização de comercialização dos imóveis habitacionais, ante a comprovada atividade econômica desenvolvida pelo estado através da extinta COHAB”.
Menciona a inexistência de violação ao pacto federativo, em razão da obrigação contratual do comprador do imóvel ao pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, posto que, no caso em testilha é patente que “a inaplicabilidade da imunidade tributária reciproca não violaria o Pacto Federativo, nem mesmo violaria o segundo pilar da imunidade, leia -se, ausência de capacidade contributiva do Estado, pois, inobstante o Estado de Mato Grosso, Recorrido, ser proprietário dos imóveis, estes foram comercializados e encontram -se na posse de terceiros, sendo estes obrigados a efetuarem o pagamento do IPTU, caso contrário, o Estado de Mato Grosso, poderá efetuar a cobrança judicial ou extrajudicialmente”.
Recurso tempestivo (id 53343968).
Contrarrazões (id 57732961).
É o relatório.
Decido.
Inaplicabilidade do Tema 224/STF
O Supremo Tribunal Federal abordou questão cuja controvérsia se refere à exoneração das obrigações tributárias por imunidade tributária recíproca dos fatos jurídicos tributáveis ocorridos antes da sucessão, com reconhecimento da repercussão geral do Recurso Extraordinário no RE 599176 – Tema 224, nos seguintes termos:
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE À RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO. A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão (aplicação “retroativa” da imunidade tributária). Recurso Extraordinário ao qual se dá provimento”.
Conforme ementa em destaque, a questão afetada pelo pretório excelso envolve a imunidade recíproca nos casos em que a exoneração das obrigações envolvem fatos jurídicos ocorridos antes da sucessão, no entanto, no caso dos autos as obrigações tributárias são referentes a exercícios posteriores à extinção da COHAB e sucessão pelo Estado de Mato Grosso, o que afasta a aplicação do Tema 224/STF.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Infere-se que a controvérsia processual envolve o desprovimento do apelo interposto pela municipalidade em razão da “sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, M.M. Wagner Plaza Machado Junior, nos autos da Execução Fiscal n. 4080-64.2013.811.0003 (código 723085) ajuizada em face de ESTADO DE MATO GROSSO, que acolheu a imunidade tributária alegada pelo executado e julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no art. 150, VI, alínea “a” da CF c/c art. 487, II do CPC”.
Consoante o artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário tem como finalidade impugnar decisão que contrariar o texto constitucional. Assim sendo, o excepcional não é cabível contra decisão judicial que violar direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.9.2016. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia referente à possibilidade de recebimento de auxílio-alimentação pelos Policiais Civis do Estado de Rondônia, tem natureza infraconstitucional. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC” (ARE 969769 AgR/RO, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe-268 DIVULG 16-12-2016 PUBLIC 19-12-2016).
Denota-se dos autos, que a colenda câmara, por sua vez, desproveu o recurso fundamentando que os créditos tributários que originaram o ajuizamento desta execução, referem-se à ausência de recolhimento de IPTU relativos aos imóveis de propriedade da Companhia de Habitação de Mato Grosso – COHAB-MT, sucedida pelo Estado de Mato Grosso, em razão da edição da Lei Estadual n. 6.763/1996, conforme vejamos:
“Os créditos tributários, que ensejaram o ajuizamento desta execução, referem-se à ausência de recolhimento De IPTU relativos aos imóveis de propriedade da Companhia de Habitação de Mato Grosso – COHAB-MT, conforme CDA’s juntadas nos autos.
No entanto, é fato público e notório que a referida executada (COHAB-MT) foi extinta pela Lei Estadual no 6.763/1996, com a sucessão pelo Estado de Mato Grosso, in verbis.
“Art. 11 O Estado sucederá a COHAB/MT em todos os seus direitos e obrigações.
§ 1 O Poder Executivo disporá acerca dos contratos e convênios celebrados pela COHAB/MT, podendo suspendê-los ou rescindi-los, por motivo de interesse público.
§ 2 Ficam extintos os débitos de qualquer natureza da COHAB/MT para com a Fazenda Estadual.”
Logo, com a extinção da COHAB e a devida transferência do patrimônio ao ente estadual, os imóveis de propriedade do executado passaram a gozar de imunidade constitucional, a teor da previsão do artigo 150, VI, alínea “a” da CF, senão vejamos:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;”
Partindo dessas premissas, a imunidade tributária recíproca entre os entes públicos veda a incidência e cobrança do tributo de IPTU após a extinção da COHAB e sucessão pelo Estado de Mato Grosso.
(...)
Assim, considerando que as obrigações tributárias são referentes a exercícios posteriores à extinção da COHAB e sucessão pelo Estado de Mato Grosso, não há que se falar em incidência de IPTU em desfavor do ente público, razão pela qual a sentença objurgada deve ser mantida a teor do daquilo disposto na antiga redação do art. 150, VI, alínea “a” da CF”.
Assim, a revisão pretendida pelo recorrente com base em suposta violação ao artigo 173, Constituição Federal, por esta via processual, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, porquanto depende do enfrentamento de direito local, in casu Lei Estadual n. 6.763/1996, que trata da extinção da Companhia de Habitação de Mato Grosso – COHAB-MT.
Desse modo, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII